Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705475-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARANOA PARQUE RECORRIDA: ANDREA DO NASCIMENTO BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PÚBLICA. EFICÁCIA DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora, é permitida a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica. 2. Pretende-se a penhora do direito aquisitivo de imóvel alienado fiduciariamente pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) de que trata a Lei n. 10.188/2001. 3. O excelso Supremo Tribunal Federal já definiu que “o patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas” (STF, RE n. 928902/SP, Min. Rel. Alexandre de Moraes, Plenário, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJe 12/9/2019). Disso se depreende que, tratando-se de patrimônio afetado à concretização de política pública, composto por recursos federais, e reversível à União, não é possível a constrição por qualquer ônus real, conforme determinação do art. 2o, § 3o, VI, e § 4o, da Lei n. 10.188/2001, reproduzida no registro do imóvel. 4. A despeito de não se tratar de penhora sobre o próprio bem, mas sobre o direito real de aquisição, a constrição somente se tornará medida eficiente para satisfação do crédito excutido quando da quitação do financiamento assegurado pela alienação fiduciária em garantia – momento em que a propriedade do imóvel se resolverá em benefício da executada –, sob pena de a penhora dos direitos aquisitivos não ser patrimonialmente útil ao credor, devido à dificuldade, senão inviabilidade, de fruição 5. Se não há demonstrativo do adimplemento da dívida pela executada/agravada perante o credor fiduciário, de modo a se aproximar da quitação das 120 (cento e vinte) prestações estipuladas, e é constatada a desproporcionalidade entre o valor do imóvel e o débito exequendo – in casu: R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e R$3.561,33 (três mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), respectivamente – para fins de eventual alienação antecipada do imóvel, a medida constritiva não se revela consentânea com o princípio da menor onerosidade da execução, à luz do art. 805 do CPC, notadamente quando não esgotadas as diligências executivas. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 833, § 1o, e 835, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. Ressalta que o fato de se tratar de imóvel vinculado à programa habitacional não impede a constrição. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 833, § 1o, e 835, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado, pois a turma julgadora concluiu que (ID 58513049): “(...) Na situação em apreço, as prestações do financiamento – ao total de 120 (cento e vinte) parcelas – iniciaram-se em novembro de 2015, mas não há nos autos elementos aptos à comprovação de que o executado persegue o adimplemento da dívida mantida perante o credor fiduciário, o que obsta a aferição da proximidade da conclusão do negócio. Por outro lado, eventual alienação antecipada do imóvel, até então de propriedade resolúvel de terceiro não integrante da lide e avaliado em R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para satisfação de débito exequendo, apontado em R$3.561,33 (três mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), consoante planilha juntada ao ID de origem 174907591, seria medida não consentânea com o princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no art. 805 do CPC. (...) Acresça-se a isso o fato de que, diferentemente do alegado pelo agravante, não é possível concluir pelo esgotamento das medidas no presente caso. No caso, frustradas as primeiras pesquisas de bens, não foram empreendidas outras diligências em busca de meios de adimplemento à disposição do executado que pudessem, em tese, trazer maiores benefícios à execução, em detrimento da penhora de direitos aquisitivos.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021